Tribunal: TJES
Processo: 0000411-94.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-94.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL FORTUNATO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o referido fim.

2. A causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica àqueles também condenados pelo crime de associação para o tráfico. Precedente deste TJES.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000411-94.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL FORTUNATO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA DE ARAUJO DOS SANTOS - ES27818-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL FORTUNATO DA ROCHA
, contra a r. sentença de fls. 198/200-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorados pelo envolvimento de adolescente (arts. 33,
caput,
e 35,

c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.333 (mil trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas são induvidosas, demonstradas pelas provas técnicas acostadas aos autos, bem como pela segura prova oral produzida, tanto é que a defesa, em momento algum, se insurgiu quanto a este delito.

Em suas razões recursais de fls. 212/217, a defesa pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico, por ausência de provas e, em seguida, a aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 30 de janeiro de 2021, na rua Ângelo Pessoti, bairro Segato, naquela cidade de Aracruz/ES, o apelante, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente C. R. C., mantiveram na residência de Daniel, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, consistentes em 01 (um) papelote grande crack, 01 (uma) pedra grande, 165 (cento e sessenta e cinco) pedras pequenas e 02 (dois) papelotes médios da mesma substância, e, ainda, 01 (uma) bucha de maconha.

Neste Tribunal, na esteira da orientação firmada no STJ, o entendimento vem sendo no sentido de que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível, a comprovação do dolo de se associar com estabilidade e permanência. A reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsumi ao tipo contido no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

No caso em tela, observo a pretensão absolutória não encontra respaldo, porquanto, diversamente do afirmado pela defesa, as provas apresentadas são suficientes a demonstrar a estabilidade e permanência do apelante na traficância de drogas.

Afinal, Daniel confessou em Juízo (mídia de fl. 172), que morava em outra residência e, que a residência em que foram apreendidos os entorpecentes, era alugada para tal finalidade. Alegou, ainda, que idealizara, em conluio com a pessoa de nome PABLO (que empreendeu fuga), a empreitada delitiva consistente no tráfico de drogas e, por conseguinte, cada um tinha o dia específico de ficar com a droga.

Como se não bastasse, os policiais militares WANDER RUFINO LIMA e JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, ouvidos em Juízo (mídia de fl. 172), relataram que Daniel estava junto ao adolescente no momento da abordagem, bem como o acusado informou que morava em Aracruz/ES há cerca de 06 (seis) meses, e traficava durante o período. Ademais, os policiais foram enfáticos ao esclarecer que, na residência em que foram presos e apreendidos os materiais e entorpecentes, encontraram mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, e o adolescente embalando entorpecentes, evidenciando, pelas circunstâncias fáticas, a destinação mercantil das drogas.

Portanto, pela análise da robusta prova produzida, resta plenamente evidenciada a associação estável e permanente para a prática do tráfico de drogas. Além da incisiva prova oral produzida, o acusado foi preso em flagrante na residência com relevante quantidade de crack e dinheiro, o que corrobora ainda mais a veracidade do teor das denúncias anônimas.

Nesse contexto, mantida a condenação do acusado pelo crime de associação ao tráfico, descabe o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
É incompatível a concessão do privilégio insculpido no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao condenado pelo delito de associação para o tráfico.
(...)” (
TJES
; APCr 0010073-43.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; R
el. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022
) – destaquei.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.